Tribunal: TJMT
Processo: 1015542-87.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015542-87.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Juros, Alimentos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO SERGIO DAUFENBACH - CPF: 882.582.039-91 (ADVOGADO), ELISANGELA DOS SANTOS - CPF: 059.247.881-56 (EMBARGANTE), EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 077.713.011-42 (EMBARGANTE), INGRID DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 059.845.901-40 (EMBARGANTE), ELEM DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 068.609.971-09 (EMBARGANTE), IGOR DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 077.713.141-20 (EMBARGANTE), GASPAR MARCIANO DE OLIVEIRA - CPF: 007.202.751-72 (EMBARGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), MARIA CLAUDIA DE CASTRO BORGES STABILE - CPF: 517.359.976-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. INTENTO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração oposto contra acórdão que manteve decisão de aguardar perícia contábil antes do prosseguimento da execução. Alegações de omissão e contradição quanto à possibilidade de execução do valor incontroverso e aplicação do art. 528 do CPC.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se há vício no acórdão quanto à análise do valor incontroverso e do rito do art. 528 do CPC; e (ii) saber se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito.

III. Razões de decidir

Não há contradição ou omissão no acórdão embargado.

O voto consignou que a impugnação ao cumprimento de sentença ainda não foi apreciada em primeiro grau, sendo descabida a manifestação do tribunal sobre matérias pendentes, sob pena de supressão de instância.

Além disso, enfrentou expressamente os fundamentos do recurso e esclareceu que as questões ainda serão analisadas após a perícia contábil.

A rediscussão do mérito não é cabível em embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito. 2. A ausência de vício no acórdão afasta a incidência do art. 1.022 do CPC. 3. Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1º; 1.022; 1.025; 1.026, § 2º; 523, § 1º; e 528.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Elisângela dos Santos e outros, em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de vício.

Inconformados, os embargantes alegam, em apertada síntese, que a decisão incorre em contradição ao afirmar que o executado teria impugnado a execução como um todo, inclusive quanto ao valor por ele mesmo indicado como devido, quando, na realidade, apenas teria arguido excesso de execução, nos termos do art. 525, §4º do CPC. Aduzem, ainda, que o acórdão deixou de aplicar corretamente os arts. 523, §1º, e 528 do CPC, na medida em que seria possível o prosseguimento da execução tanto em relação ao valor incontroverso reconhecido pelo devedor, quanto aos alimentos vencidos após o pedido de cumprimento de sentença, por meio do rito coercitivo.

Por fim, pleiteiam o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para sanar os vícios apontados, além de suscitar o prequestionamento para fins de eventual recurso às instâncias superiores (id. 308115355).

O embargado apresentou contraminuta (id. 311050850), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de os embargantes alegarem a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição dos embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“[...].
2.

A contradição que justifica a oposição de embargos de declaração é a interna, decorrente de proposições inconciliáveis entre si, mas não a suposta contradição entre as razões de decidir e a lei, doutrina, jurisprudência, fatos ou provas
.”
(EDcl no REsp: 1745371/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, j. 14.12.2021– negritei).

Assim, nenhumas das hipóteses elencadas quanto à omissão e contradição estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no recurso foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelos embargantes, justificando assim a interposição do presente recurso.

Destarte, não há como acolher a pretensão dos embargantes, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Inicialmente, é preciso salientar que a impugnação ao cumprimento de sentença ainda não foi objeto de julgamento pelo juízo de primeiro grau. Embora devidamente apresentada e instruída, a magistrada entendeu prudente remeter a controvérsia à análise técnica por profissional contábil nomeado judicialmente, considerando a complexidade dos cálculos, a multiplicidade de períodos e os argumentos divergentes acerca da base de incidência dos valores, do adimplemento parcial e da suposta novação de obrigação alimentar em razão de nova união estável.

Constata-se, portanto, que a decisão recorrida restringiu-se à rejeição dos embargos de declaração, sob o fundamento de que não houve omissão ou negativa de jurisdição, mas sim decisão consciente de que não seria possível o prosseguimento da execução enquanto pendente a apuração contábil do débito, seja em relação aos alimentos, seja quanto à indenização reconhecida em sentença.

Com efeito, apesar de o art. 523, §1º, do CPC, admitir o prosseguimento da execução quanto à parte incontroversa, e embora o art. 528 também autorize o rito coercitivo nos alimentos, a douta magistrada entendeu não haver segurança jurídica suficiente para determinar o prosseguimento sem que antes se delimite com exatidão o montante devido.

Neste ponto, apesar das substanciosas alegações dos agravantes, a decisão recorrida não incorre em omissão ou erro material. Trata-se de juízo de valor técnico e prudente, inserido na esfera da discricionariedade judicial processual, especialmente quando presente incerteza objetiva acerca da extensão da dívida e dos pagamentos realizados.

Importa destacar que a parte autora fundamenta sua insurgência no suposto reconhecimento do valor de R$ 834.869,51 como incontroverso, com base na impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo executado. Contudo, verifica-se que a referida manifestação foi acompanhada de expressa ressalva quanto à metodologia dos cálculos, e o executado impugnou a pretensão executória como um todo, inclusive quanto ao valor por ele próprio indicado.

Portanto, tenho que a juíza agiu com prudência e razoabilidade ao determinar que se aguarde a conclusão da perícia contábil, de modo que, após a devida apuração técnica dos valores devidos, os pedidos formulados pelos agravantes deverão ser oportunamente analisados pelo juízo de primeiro grau, que, ressalto, ainda não se pronunciou sobre a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado.

Note que todas as questões pendentes de apreciação, dentre elas a alegada possibilidade de prosseguimento da execução pelo valor incontroverso, bem como a pretensão de adoção do rito do art. 528 do CPC quanto aos alimentos inadimplidos, ainda serão examinadas em sede própria, à luz dos elementos que emergirem da perícia judicial.

A propósito, já tive oportunidade de assim decidir, in verbis:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO PARCELAS PAGAS DE CONSÓRCIO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE ANÁLISE – ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO DO TEMA 677 DO STJ, DE NÃO OBSERVÂNCIA DO ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO E LEVANTAMENTO DE VALOR INCONTROVERSO – MATÉRIAS NÃO ENFRENTADAS NA ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL – COMPLEXIDADE DOS CÁLCULOS – NECESSIDADE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – HONORÁRIOS PERICIAIS – ÔNUS QUE RECAI SOBRE A PARTE EXECUTADA – TEMA 871 DO STJ – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O órgão revisor somente aprecia a matéria afeta a decisão atacada, consubstanciada na decisão singular, sendo vedada a análise de questões ainda não analisadas/decididas na primeira instância, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

No caso, a apuração dos valores constantes nos autos, nos moldes estabelecidos no v. acórdão proferido anteriormente, demanda complexidade nos cálculos a serem realizados, motivo pelo qual a realização de perícia técnica contábil se mostra necessária, inexistindo qualquer prejuízo para as partes, precipuamente ante o fato de ser possível eventual manifestação posterior.

Na fase autônoma de cumprimento de sentença, incumbe ao devedor à antecipação dos honorários periciais. Inteligência do Tema 871 do STJ.” (RAI n.º 10108541920248110000, 3ª Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 26.06.2024 - destaquei).

Outro não é o entendimento desse Tribunal, verbis:

“RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CÁLCULOS APRESENTADOS PELAS PARTES EM TOTAL DISSONÂNCIA – NECESSIDADE DE REMESSA A CONTADORIA JUDICIAL – POSSIBILIDADE – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A fim de evitar enriquecimento ilícito ou dano irreparável a uma das partes, se faz necessária a remessa dos autos para contadoria judicial apurar o devido valor a ser pago pelo devedor ao credor
.” (RAIN n. 145.696/2015, 2ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 18.11.2015 – negritei).

“APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – SUSPENSÃO DO PROCESSO - DESCABIMENTO – REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL – NECESSIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

[...]

Se há controvérsia entre os valores apresentados, bem como pedido expresso para realização de cálculo contábil, os autos devem ser remetidos à Contadoria Judicial, para apuração do valor devido
.” (RAC n. 19.668/2017, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 22.03.2017 – negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINOU NOVA REMESSA DOS AUTOS A CONTADORIA – NECESSIDADE – PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU – AUSÊNCIA DE RISCO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Necessária a nova remessa dos autos à contadoria judicial para apuração dos valores constantes, nos moldes estabelecidos na decisão combatida, especialmente em virtude da complexidade dos cálculos atinentes ao feito.

A nova remessa dos autos à contadoria, não traz prejuízo à agravante, uma vez que o Juízo a quo abriu o prazo de 10 (dez dias) para a impugnação do novo cálculo que será apresentado
.” (RAI n. 1002381-78.2023.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 05.06.2023 – negritei).

Assim, considerando que o Tribunal não pode analisar os pedidos autônomos ainda não decididos pelo juízo de primeiro grau, sob pena de configurar indevida supressão de instância, e, considerando que não há prejuízo concreto para qualquer das partes na determinação de realização da perícia contábil, a qual visa garantir a exatidão, a coerência e a legitimidade da quantificação do crédito exequendo, impõe-se o reconhecimento da adequação técnico-processual da decisão recorrida, até que se conclua a apuração especializada dos valores, assegurando, assim, o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, bem como a higidez do cumprimento de sentença em curso.
”

(id. 305644358).

À vista disso, em que pese as alegações dos embargantes, verifica-se que não há qualquer vício a ser sanado pela via integrativa, mormente porque a leitura atenta do v. acórdão embargado revela que o tema foi expressamente enfrentado, consignando que a impugnação ao cumprimento de sentença ainda não foi apreciada pelo juízo de primeiro grau, razão pela qual se mostrou correta a decisão de aguardar a conclusão da perícia contábil. Nesse contexto, o
decisium
limitou-se a destacar que a manifestação do executado foi acompanhada de ressalvas quanto ao cálculo, de modo que considerou correta a decisão agravada no sentido de ser razoável e prudente, a remessa dos autos à realização de perícia contábil, diante da complexidade dos valores discutidos.

Além disso, embora alegue omissão relativa à aplicação dos arts. 523, §1º e 528, do CPC, o aresto expressamente enfrentou a matéria, consignando que o Tribunal não pode analisar os pedidos autônomos ainda não decididos pelo juízo de primeiro grau, sob pena de configurar indevida supressão de instância, de modo que todas as questões pendentes de apreciação, dentre elas a alegada possibilidade de prosseguimento da execução pelo valor incontroverso, bem como a pretensão de adoção do rito do art. 528 do CPC quanto aos alimentos inadimplidos, ainda serão examinadas em sede própria, à luz dos elementos que emergirem da perícia judicial.

Assim, como se vê da transcrição do acórdão recorrido e o destaque dos seus trechos, bem demonstram que o colegiado firmou seu convencimento após debruçar-se sobre as teses apresentadas pelas partes e que foram suficientes para solucionar o litígio. Ademais, é cediço que o órgão julgador não é obrigado a rebater todos os fundamentos apresentados pela parte, se já motivou a decisão com as razões suficientes à formação do seu convencimento. Nesse sentido, é a jurisprudência do c. STJ,
in verbis
:

“
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

[...]

2. O acórdão recorrido manifestou-se sobre os pontos indispensáveis à solução do litígio. Como se sabe, "não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.
Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007." 3. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1.858.518/RJ, Segunda Turma, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, j. 04.10.2021 – destaquei).

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, advirto às partes que, em havendo reiteração das teses aqui analisadas, ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 10 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025